Tribunal: TJBA
Processo: 8029054-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029054-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NEVERTON SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THALES HENRIQUE MARTINS DA SILVA, ERILAN GOMES GUIMARAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE NOVA VIÇOSA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇAS PRETÉRITAS EM REDES SOCIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
de
NEVERTON SILVA DOS SANTOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado mediante emprego de arma de fogo de uso restrito, no qual se sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, fragilidade dos indícios de autoria, existência de álibi testemunhal, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e a fuga do
P
aciente justificam a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da
opinio delicti
; e (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os elementos constantes
dos autos
, especialmente o relato firme da vítima e os registros de ameaças pretéritas encaminhadas por rede social, demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar o
fumus comissi delicti
exigido para a prisão preventiva.

4. A análise da alegação de álibi defensivo demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória na fase cautelar e constitui elemento idôneo para embasar a segregação preventiva quando corroborada por outros elementos de informação.

6. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela tentativa de homicídio praticada em via pública mediante uso de arma de fogo de uso restrito, evidencia elevada periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7. O
modus operandi
empregado, marcado por ameaças anteriores e premeditação, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação das partes envolvidas.

8. A permanência do Paciente em local incerto por aproximadamente cinco meses após a expedição do mandado prisional evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e legitima a manutenção da prisão preventiva.

9. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a demora na conclusão das investigações decorreu da fuga do próprio Paciente e não de desídia estatal, além de terem sido adotadas diligências sucessivas pelo juízo de origem para impulsionar o feito.

10. A revisão periódica da prisão preventiva foi regularmente realizada pelo juízo de origem, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

11. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos e subjetivos que justificam a medida extrema.

12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do histórico de evasão do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos informativos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo inviável, em sede de habeas corpus, o exame de teses defensivas que demandem dilação probatória.

2. A gravidade concreta do delito seguida de fuga do distrito da culpa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal.

3. A alegação de excesso de prazo não se configura quando a demora processual decorre da evasão do próprio investigado.

4. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impõem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado histórico de evasão e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 90.340/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.11.2017; TJBA, Habeas Corpus nº 8025832-54.2018.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 18.12.2018; TJBA, Habeas Corpus nº 8065969-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no RHC nº 226.150/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.03.2026. TJBA, Habeas Corpus nº 8003234-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 851.212/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2023; TJBA, Habeas Corpus nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8029054-49.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,
ERILAN GOMES GUIMARAES
e
THALES HENRIQUE MARTINS DA SILVA
, em favor do Paciente
NEVERTON SILVA DOS SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
PARCIALMENTE
do
writ

e,
na extensão conhecida,

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02